Tribunal: TRF3
Processo: 0015222-18.2007.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
816/1327)

0015222-18.2007.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015222-18.2007.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: EDNA LANCA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IZAURA APARECIDA NOGUEIRA DE GOUVEIA - SP92666-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ e do 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação diverge do entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária fixados no acórdão estão de acordo com o entendimento do STF no Tema n. 810 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 do STJ fixa critérios para o interesse processual e para o termo inicial dos efeitos financeiros.

Se o reconhecimento do direito depende de prova apresentada apenas em juízo, o termo inicial deve ser a data da citação válida, conforme o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, razão pela qual é incabível a retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

O STF, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declara a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, mantendo a constitucionalidade da aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O acórdão recorrido observa o entendimento do STF quanto aos juros de mora, mas diverge ao estabelecer correção monetária consoante Resolução CJF n. 134/2010, a qual prevê a aplicação da Taxa Referência (TR).

Até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, afastada a incidência da Taxa Referencial – TR (Repercussão Geral no RE n. 870.947).

Desde o mês de promulgação da EC n. 113/2021, a atualização do débito passa a ocorrer exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, vedada a incidência cumulativa de juros e correção monetária, observada a redação conferida ao artigo 3o pela EC n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação parcial. Agravo regimental parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configurado o interesse processual, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova não submetida à via administrativa.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública em matéria não tributária, os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança, sendo vedada a utilização da TR como índice de correção monetária, conforme o Tema 810/STF.

Desde a promulgação da EC 113/2021, a atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 6.899/1981; CF/1988, art. 5o, XXII; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STF, ADI 4.357 e ADI 4.425.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0015222-18.2007.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: EDNA LANCA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELADO: IZAURA APARECIDA NOGUEIRA DE GOUVEIA - SP92666-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP(Tema 1.124) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810), submetidos à sistemática da repercussão geral, estes autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e os entendimentos consolidados pela Suprema Corte.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso concreto, o acórdão recorrido consignou a seguinte compreensão acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação:

“Em se tratando de revisão, com alteração da renda mensal inicial da aposentadoria do instituidor e reflexos na pensão por morte, o termo inicial deve ser a citação (17/2/2004), momento em que o INSS tomou conhecimento do documento emitido após a concessão (SB-40 de setembro de 2003), determinante para acolhimento do pleito revisional da parte autora, e a ele opôs resistência.”

Efetivamente, o reconhecimento do direito, nos termos delineados no acórdão, dependeu de prova levada ao conhecimento do juízo e não submetida previamente ao crivo administrativo do INSS.

Desse modo, o acórdão desta Nona Turma, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, encontra-se em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n. 1.124.

Revela-se, portanto, incabível a retratação, restando mantido o acórdão recorrido nesse ponto.

Por outro lado, o Tema n. 810 de Repercussão Geral refere-se a índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Quanto ao tema, o STF, no que aproveita ao direito previdenciário, fixou as seguintes diretrizes, sem modulação dos efeitos, ao analisar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009:

“(...); nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (...)” (RE 870.947, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-262, DIVULG 17-11-2017, PUBLIC 20-11-2017).

A Corte Superior consolidou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública em relação jurídica diversa da tributária (hipótese dos autos), a utilização dos juros incidentes à caderneta de poupança é constitucional, mas o índice oficial de remuneração básica a ela aplicado (Taxa Referencial - TR) é inconstitucional como critério de atualização monetária do débito.

No caso, o acórdão desta Nona Turma está em consonância com o Tema n. 810 apenas em relação aos juros de mora, porquanto foi expressamente determinada a incidência da norma tida por constitucional quanto ao ponto (Lei n. 11.960/2009).

Entretanto, dele destoa ao estabelecer correção monetária consoante Resolução CJF n. 134/2010, a qual prevê a aplicação da Taxa Referência (TR).

Nessa esteira, revela-se cabível a retratação do acórdão desta Nona Turma, para estabelecer o quanto segue.

Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, afastada a incidência da Taxa Referencial – TR (Repercussão Geral no RE n. 870.947).

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Diante do exposto, em juízo de retratação, deixo de exercer retratação quanto à matéria disciplinada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ e exerço retratação parcial quanto ao Tema n. 810 do STF, apenas para adequar os critérios de atualização monetária do débito, nos termos da fundamentação. Dou parcial provimento ao agravo regimental.

Determino o retorno destes autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências entendidas cabíveis.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ e do 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação diverge do entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária fixados no acórdão estão de acordo com o entendimento do STF no Tema n. 810 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 do STJ fixa critérios para o interesse processual e para o termo inicial dos efeitos financeiros.

Se o reconhecimento do direito depende de prova apresentada apenas em juízo, o termo inicial deve ser a data da citação válida, conforme o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, razão pela qual é incabível a retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

O STF, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declara a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, mantendo a constitucionalidade da aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O acórdão recorrido observa o entendimento do STF quanto aos juros de mora, mas diverge ao estabelecer correção monetária consoante Resolução CJF n. 134/2010, a qual prevê a aplicação da Taxa Referência (TR).

Até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, afastada a incidência da Taxa Referencial – TR (Repercussão Geral no RE n. 870.947).

Desde o mês de promulgação da EC n. 113/2021, a atualização do débito passa a ocorrer exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, vedada a incidência cumulativa de juros e correção monetária, observada a redação conferida ao artigo 3o pela EC n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação parcial. Agravo regimental parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configurado o interesse processual, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova não submetida à via administrativa.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública em matéria não tributária, os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança, sendo vedada a utilização da TR como índice de correção monetária, conforme o Tema 810/STF.

Desde a promulgação da EC 113/2021, a atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 6.899/1981; CF/1988, art. 5o, XXII; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STF, ADI 4.357 e ADI 4.425.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, deixar de exercer retratação quanto à matéria disciplinada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ e exercer retratação parcial quanto ao Tema n. 810 do STF, apenas para adequar os critérios de atualização monetária do débito; dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão